Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700907-68.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ELGLES TOBIAS CORDEIRO DA SILVA, GILMAR CARVALHO MORAES, THIAGO SOARES OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 23 de julho de 2025 13:55:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador